Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000993-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), I. M. S. D. A. - CPF: 086.633.701-64 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA - CPF: 038.465.091-08 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA - CPF: 038.465.091-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 – NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. 2

. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra o contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000993-09.2024.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante contra ISADORA MARTINS SILVA DE ALMEIDA representada por ELAINE CRISTINA BRITO DA SILVA, mantendo incólume os termos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência
“para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e custeie integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que a autora necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico, inclusive com os profissionais que já a acompanham ”
com imposição de multa diária, para o caso de não cumprimento da determinação de R$500,00 até o limite de R$30.000,00 (cf. Id. nº 214780193).

No Recurso vinculado ao Id. nº 216242686, a Unimed, sustenta que o v. acórdão foi omisso, ao deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos por ela, mais especificamente acerca das teses de
“inexistência de abusividade na negativa da solicitação de não contemplado no rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 465/2021 da ANS, como é o caso da THERASUIT, ressaltando o § 13º do art. 10 da Lei 9.656/98 que apresenta exceções para tratamento fora do Rol” , “licitude e legalidade da cláusula que prevê a exclusão de cobertura do tratamento fora da rede credenciada”
e a da necessidade de condicionar
“a validade e eficácia da tutela provisória ou definitiva, mediante

renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas”
pelo que pede, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja supridas e sanadas as omissões indicadas “
no que tange a determinação da obrigatoriedade do custeio do tratamento da EQUOTERAPIA e THERASUIT”.

A autora/embargada ofertou as contrarrazões de Id. nº 217441689, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 223833176).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024